Tribunal: STJ
Processo: 5473901-60.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2621549 - GO (2024/0103034-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SPE ORLA 1 LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: SPE ORLA 1 LTDA
ADVOGADO
: RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - GO062039
AGRAVADO
: DANGELO RODRIGUES
ADVOGADOS
: ANTENÓGENES RESENDE DE OLIVEIRA JÚNIOR -
GO023886
CARMEL LEAL FERRO ROTONDANO - GO056835
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO CONCURSAL. PROCESSO EM FASE
DE ARREMATAÇÃO DE BENS PENHORADOS. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EFEITO DA
DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, §4o, DO
CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 211/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que de que
os atos decisórios e instrutórios praticados por juízo incompetente podem ser
ratificados pelo juiz natural competente e conservam o seu efeito, até que
outra decisão seja proferida pelo juízo declarado competente.
2. Em relação a validade da assinatura do auto de arrematação se constitui
título de propriedade em favor do arrematante, de forma que a propriedade do
bem alienado sai da esfera patrimonial do executado, verifica-se que tal
argumento foi suscitado apenas no agravo interno, o que caracteriza inovação
recursal, razão pela qual não pode ser conhecido, em virtude da preclusão
consumativa e da ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51405438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f9b8fd9a-bb1e-4df8-98f4-b8cf960ae53b

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f9b8fd9a-bb1e-4df8-98f4-b8cf960ae53b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2621549 - GO (2024/0103034-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SPE ORLA 1 LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: SPE ORLA 1 LTDA
ADVOGADO
: RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - GO062039
AGRAVADO
: DANGELO RODRIGUES
ADVOGADOS
: ANTENÓGENES RESENDE DE OLIVEIRA JÚNIOR -
GO023886
CARMEL LEAL FERRO ROTONDANO - GO056835
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO CONCURSAL. PROCESSO EM FASE
DE ARREMATAÇÃO DE BENS PENHORADOS. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EFEITO DA
DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, §4o, DO
CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 211/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que de que
os atos decisórios e instrutórios praticados por juízo incompetente podem ser
ratificados pelo juiz natural competente e conservam o seu efeito, até que
outra decisão seja proferida pelo juízo declarado competente.
2. Em relação a validade da assinatura do auto de arrematação se constitui
título de propriedade em favor do arrematante, de forma que a propriedade do
bem alienado sai da esfera patrimonial do executado, verifica-se que tal
argumento foi suscitado apenas no agravo interno, o que caracteriza inovação
recursal, razão pela qual não pode ser conhecido, em virtude da preclusão
consumativa e da ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por SPE ORLA 1 LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL contra decisão monocrática de minha relatoria que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, nos termos da seguinte
ementa (fl. 1325):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CRÉDITO CONCURSAL. PROCESSO EM
FASE DE ARREMATAÇÃO DE BENS PENHORADOS.
Documento eletrônico VDA50589020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:15
Código de Controle do Documento: 60f5c2ce-34b6-4232-a011-bdc855084cb1

COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
UNIVERSAL
DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EFEITO DA DECISÃO
DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64,
§4o, DO CPC. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS assim ementado (fls. 1218-1219):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DESENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO
FEITO
EXECUTIVO.DEFERIMENTO
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
STAY
PERIOD.
CRÉDITO CONCURSAL. PROCESSO EM FASE
DE ARREMATAÇÃO DE BENS PENHORADOS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.

A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a assinatura do auto
de arrematação constitui título de propriedade em favor do arrematante, de forma que a
propriedade do bem alienado sai da esfera patrimonial do executado, o que jamais
poderia ter ocorrido nos autos em comento. (fls. 1336)
Afirma, ainda, violação do art. 903 do CPC, ao consignar expressamente
que a assinatura do auto de arrematação do imóvel não seria circunstância apta e
suficiente a perfectibilizar a arrematação, transferindo a propriedade do bem ao
arrematante.(fls. 1333)
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta (fl. 1345).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Com efeito, o Tribunal de origem a respeito da alegada nulidade do auto de
arrematação, registrou que sua análise compete ao juízo da recuperação judicial, ainda
que tenha sido assinado por juízo incompetente:
Confira-se excerto do acórdão (fls. 1255):

Apesar de informar que houve omissão na análise do pleito
de anulação do auto de arrematação relativo ao lote no 17
(mov. 193), o acórdão foi suficientemente esclarecedor no
sentido de que compete ao juízo recuperacional a análise da
questão, diante do disposto no artigo 6o da Lei de
Recuperação Judicial, haja vista que o caso versa sobre
crédito concursal.
Documento eletrônico VDA50589020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:15
Código de Controle do Documento: 60f5c2ce-34b6-4232-a011-bdc855084cb1

Ademais, a título de complementação de fundamentação, o
art. 64 , § 4o , do CPC, introduzindo dinâmica distinta
daquela do CPC/1973, previu que os atos decisórios
praticados por juízo incompetente conservam sua validade
e eficácia até posterior manifestação do juízo competente, o
qual, observados o contraditório e a ampla defesa, poderá
ratificá-los ou não.
Portanto, compete ao juízo da recuperação judicial analisar
o pleito relativo à nulidade do auto de arrematação, à vista
das alegações da parte agravante.

Consoante aludido na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte possui
entendimento no sentido de que de que os atos decisórios e instrutórios praticados por
juízo incompetente podem ser ratificados pelo juiz natural competente e conservam o seu
efeito, até que outra decisão seja proferida pelo juízo declarado competente.
Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
COMPETÊNCIA
ABSOLUTA.
DOMICILIO
DO
CONSUMIDOR. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO
INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, §4o, DO
CPC. 1. Ação de busca e apreensão.
2. Tratando-se de relação de consumo, na qual a
competência para julgamento da demanda é de natureza
absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do
consumidor.
3. Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão
do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de
liminar formulado pela parte agravada, uma vez que,
conforme preceitua o art. 64, § 4o, do CPC, as decisões
proferidas em juízo incompetente em regra conservam o
seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado
competente.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AR Esp n.
1.449.023/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, D Je de
.)
20/4/2020
23/4/2020

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
CLÁUSULA
DE
ELEIÇÃO.
INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. EFEITO DA
DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO
ART. 64, §4o, DO CPC/15. RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA.
POSSIBILIDADE.
1. Conforme a pacífica jurisprudência do STJ, a
diferenciação entre despacho e decisão interlocutória
"reside na existência ou não de conteúdo decisório e de
gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos
meramente ordinatórios, que visam impulsionar o
andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a
interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos,
possui conteúdo decisório e causa prejuízo às partes"
(REsp
351.659/SP,
Rel.
Ministro
SÁLVIO
DE
Documento eletrônico VDA50589020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:15
Código de Controle do Documento: 60f5c2ce-34b6-4232-a011-bdc855084cb1

FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado
em
, DJ
).
02/05/2002
02/09/2002
2. No caso, o pronunciamento judicial que determinou o
cumprimento do acórdão do TJRJ - deferindo liminar de
busca e apreensão - possui, sem dúvida, conteúdo decisório
e com gravame para a parte recorrida. Por conseguinte, ato
jurisdicional que desafia agravo de instrumento.
3. "Não compete a esta Corte proceder a cassação da
decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido
de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que,
conforme preceitua o art. 64, § 4o, do CPC, as decisões
proferidas em juízo incompetente em regra conservam o
seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado
competente" (AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
20/04/2020
23/04/2020
4. Na hipótese, o magistrado de São Paulo (competente), ao
determinar o cumprimento do pronunciamento do acórdão
do TJRJ (incompetente), por óbvio, ratificou, ainda que
implicitamente o entendimento da corte fluminense.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.727.956/SP, relator Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
,
7/6/2021
DJe de
)
14/6/2021

Assim, verifica-se que a conclusão alcançada na origem está em harmonia
com o entendimento do STJ, o que atrai a incidência da Súmula n. 83/STJ.
Ademais, em relação a validade da assinatura do auto de arrematação se
constitui título de propriedade em favor do arrematante, de forma que a propriedade do
bem alienado sai da esfera patrimonial do executado, verifica-se que tal argumento foi
suscitado apenas no agravo interno, o que caracteriza inovação recursal, razão pela qual
não pode ser conhecido, em virtude da preclusão consumativa e da ausência de
prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
PRESCRIÇÃO
AQUISITIVA.
PRAZO. IMPLEMENTAÇÃO. CURSO DA DEMANDA.
POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. ART. 493
DO CPC/2015. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA
POSSE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
[...]
4. A alegação tardia de tese em agravo interno configura
inovação recursal, insuscetível de exame diante da
preclusão consumativa.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.948.445/MS, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024
, DJEN de
.)
20/12/2024

Documento eletrônico VDA50589020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:15
Código de Controle do Documento: 60f5c2ce-34b6-4232-a011-bdc855084cb1

Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50589020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:15
Código de Controle do Documento: 60f5c2ce-34b6-4232-a011-bdc855084cb1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.621.549 / GO
Número Registro: 2024/0103034-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03848893820148090051
3848893820148090051
53868414920238090051
547390160
54739016020238090051
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SPE ORLA 1 LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: SPE ORLA 1 LTDA
ADVOGADO
: RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - GO062039
AGRAVADO
: DANGELO RODRIGUES
ADVOGADOS : ANTENÓGENES RESENDE DE OLIVEIRA JÚNIOR - GO023886
CARMEL LEAL FERRO ROTONDANO - GO056835
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CONCURSO DE CREDORES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SPE ORLA 1 LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: SPE ORLA 1 LTDA
Documento eletrônico VDA51385217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:00
Código de Controle do Documento: c6481deb-2be6-4ca7-81b3-c2521c3f69de

ADVOGADO
: RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - GO062039
AGRAVADO
: DANGELO RODRIGUES
ADVOGADOS : ANTENÓGENES RESENDE DE OLIVEIRA JÚNIOR - GO023886
CARMEL LEAL FERRO ROTONDANO - GO056835
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:00
Código de Controle do Documento: c6481deb-2be6-4ca7-81b3-c2521c3f69de